Tribunal: TJDFT
Processo: 0740473-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Violência Doméstica. Prisão preventiva. Medidas cautelares suficientes.
Desclassificado o crime de feminicídio tentado e aditada a denúncia, para imputar ao paciente os crimes dos arts. 147 e 129, § 9o, ambos do CP, não se justifica manter a prisão preventiva do paciente, que já estava preso cautelarmente há 215 dias na data em que deferida a liminar. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. A excepcionalidade do caso demonstra que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública. Ordem concedida.